Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-49.2025.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003792-49.2025.8.11.0013
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: LARISSA DUARTE SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA E LEITOR DE GLICEMIA CONTÍNUO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA INÉPCIA. CONFUSÃO ENTRE REQUISITOS PROCESSUAIS E CRITÉRIOS DE MÉRITO FIXADOS PELO STF (TEMA 6). PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC, em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de Insulina Glargina 100UI/ml e do leitor de glicemia contínuo Freestyle Libre 2 a paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 1. O Juízo de origem entendeu não cumprida a determinação de emenda quanto à comprovação de negativa administrativa e reputou que o leitor contínuo não integraria os pedidos iniciais. A autora sustenta que ambos os itens constam expressamente da inicial e que eventual insuficiência documental não caracteriza inépcia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da petição inicial ou descumprimento apto a justificar o indeferimento e a extinção sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 constituem pressupostos processuais ou critérios materiais de julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A petição inicial descreve expressamente a necessidade terapêutica tanto da insulina quanto do leitor de glicemia contínuo, inexistindo dissociação entre os fatos narrados e os pedidos formulados, o que afasta a premissa fática adotada na sentença.
4.O art. 330 do CPC delimita as hipóteses de inépcia a vícios estruturais da peça, como ausência de pedido ou causa de pedir, indeterminação do pedido ou incoerência lógica, não abrangendo eventual insuficiência probatória.
5.A inicial apresenta pedido certo, causa de pedir delineada e narrativa coerente, de modo que a ausência de comprovação integral da negativa administrativa ou de elementos técnicos robustos insere-se no âmbito da prova do direito alegado, e não na admissibilidade da demanda.
6.Os critérios fixados pelo STF no Tema 6 — negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, comprovação científica da eficácia e incapacidade financeira — configuram parâmetros materiais de procedência, e não pressupostos processuais ou condições da ação.
7.A conversão de requisitos materiais em filtro de admissibilidade viola a primazia do julgamento do mérito e a lógica cooperativa do CPC de 2015, devendo eventual ausência dos critérios do Tema 6 conduzir ao julgamento de improcedência, e não à extinção sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A insuficiência documental relativa à comprovação de negativa administrativa não configura inépcia da petição inicial quando presentes pedido certo e causa de pedir coerente. 2. Os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 constituem critérios materiais de julgamento do mérito e não pressupostos processuais. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 do CPC, não se justifica quando a controvérsia diz respeito ao conteúdo probatório da pretensão."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003792-49.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA DUARTE SILVA - CPF: 043.008.091-35 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026